Tribunal: TJMT
Processo: 0019472-90.2014.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019472-90.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOÃO CARLOS CARDOSO - CPF: 201.827.241-15 (APELANTE), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SANDOVAL CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 338.273.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ENGENHO ALIMENTÍCIOS LTDA - CNPJ: 04.626.072/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDIANO SERAFINS DOS SANTOS - CPF: 698.566.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU VIOLA - CPF: 880.297.869-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO CARLOS CARDOSO - CPF: 201.827.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDINEY FERREIRA LIMA - CPF: 545.471.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA ESTEVAM FERREIRA SANTANA - CPF: 766.985.301-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA ALVES REGO FREIER - CPF: 785.229.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO — PROVA — INEXISTÊNCIA — DESBLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN JUD — INADMISSIBILIDADE.

Não se mostra admissível a liberação do bloqueio de valores via Bacen Jud, quando ausente prova de que o numerário seja proveniente de salário.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
João Carlos Cardoso
contra a sentença (Id. 15756975), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em embargos à execução fiscal.

Assegura que o bloqueio de valores via Bacen Jud importou na indisponibilidade de salário depositado em conta bancária, logo, por se tratar de bem impenhorável, ilegítima é a constrição sobre este.

Requer o provimento do recurso para que seja determinada a liberação do bloqueio de valores via Bacen Jud, no montante de R$ 1.885,01: mil oitocentos e oitenta e cinco reais e um centavo.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 15757457 e Id. 15757458).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos, julgo improcedente, com resolução de mérito, o pleito da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por João Carlos Cardoso em face de Fazenda Pública Estadual - MT, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 269, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar a parte embargante nas custas processuais eis que defiro o pedido de Justiça gratuita constante de fls. 11.

Condeno-a no pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro no valor de R$ 1.000,00(um mil reais) na forma do § 4º do art. 20 do CPC, fica contudo sobrestado até se dentro de 05(cinco) anos a parte embargada comprovar não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte autora(art. 12 da lei 1.060/50).

Independentemente do trânsito em julgado, traslade-se, desde já, cópia desta decisão para os autos em apenso(execução código 266896) e, ato sucessivo, expeça-se o competente alvará de levantamento em favor do embargante/executado, naqueles autos, do montante R$ 5.746,21(cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos), devidamente atualizado, devendo o executado informar seus dados bancários para a transferência. Com relação ao valor remanescente, deverá permanecer depositado no feito executivo fiscal.

Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado. Após, desapensem-se os autos remetam-se estes ao arquivo, observando as formalidades devidas. [...]. (Id. 15756975, fls. 5).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] De plano, verifico que inexiste qualquer razão plausível para acolher os Embargos, posto que (
sic
) a irresignação da embargante diz respeito à essência da decisão proferida e não a eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não pode ser acolhida na via eleita.

Assim, se os embargos de declaração se dizem direcionados a afastar a obscuridade, na verdade, têm natureza infringente, pois o seu verdadeiro propósito é o de reconsideração do entendimento do magistrado com base no ordenamento jurídico.

Isto posto, rejeito os Embargos Declaratórios de fls. 42/50, permanecendo inalterada a sentença de fls. 39/41, ante a inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Determino que o Sr. Gestor Judiciário certifique nestes autos que o Alvará Judicial foi devidamente expedido nos Autos de Embargos à Execução Fiscal código 266890, nos moldes da sentença de fls. 39/41. [...]. (Id. 15757453).

Os embargos à execução fiscal visam tão somente discutir a alegação de impenhorabilidade de salário e de valores depositados em caderneta de poupança, razão pela qual restaram julgados improcedentes.

[...] Analisando detidamente os autos, verifica-se que, em momento algum, o embargado insurgiu-se contra o débito, tendo somente solicitado o desbloqueio dos valores penhorados.

[...]

Assim, temos que a parte embargante não impôs resistência à existência do débito, nem impugnou o título executivo.

Importante ressaltar que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e legitimidade, e, ainda, que cabe ao embargante fazer prova de fatos capazes de desconstituir o título executivo.

Não se desincumbindo do seu mister, a improcedência do pedido é o que se impõe.

[...]

Por fim, uma vez que não inexiste nos autos qualquer alegação de vício ou nulidade na Certidão de Dívida Ativa que embasou a execução fiscal sob código 266896, devem os presentes embargos serem julgados improcedentes.

Inobstante a improcedência dos embargos, temos que sua propositura, na verdade, se deu tão somente para requerer o desbloqueio de numerário penhorado nos autos, pedido este que poderia ter sido apresentado por simples petição, diretamente nos autos da execução. [...]. (sentença, Id. 15756975, fls. 2/3).

Quanto ao pedido de desbloqueio de valores, a sentença determinou a liberação do montante de R$ 5.746,21: cinco mil setecentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos, depositado em caderneta de poupança; porém, manteve o bloqueio de R$ 1.885,01: mil oitocentos e oitenta e cinco reais e um centavo, efetivado em conta bancária de titularidade do apelante, ante a ausência de prova de que o numerário seria proveniente de salário.

[...] Assim, passo à análise do pedido de desbloqueio.

Com relação ao valor de R$ 5.746,21 (cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos), constata-se através do extrato acostado às fls. 16 que o montante realmente diz respeito a saldo existente em conta poupança de titularidade do embargante.

Desta forma, assiste-lhe razão, pois o CPC, em seu art. 649, dispõe que são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança.

O bloqueio fora realizado em 29.11.2013, quando o salário mínimo vigente era no valor de 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), de forma que 40 (quarenta) salários mínimos correspondia ao montante de R$ 27.120,00 (vinte e sete mil, cento e vinte reais). Assim, temos que o valor penhorado (R$ 5.746,21) é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

A determinação judicial de bloqueio de valores deve observar o disposto no inciso I do artigo 655 do Código de Processo Civil, em interpretação harmônica com o artigo 649, e seus incisos do mesmo diploma legal, excluindo-se, expressamente, a quantia depositada em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a qual é impenhorável.

Assim, deve ser desbloqueado o montante de R$ 5.746,21 (cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos), eis que o valor encontrava-se depositado em conta poupança.

Com relação ao valor de R$ 1.885,01 (um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e um centavo), entendo que não restou cabalmente comprovado nos autos que a conta bancária se destinada apenas para recebimento de salário. Assim, não há como acolher o pedido de desbloqueio deste valor. [...]. (sentença, Id. 15756975, fls. 4).

De fato, não há prova de que o valor constrito, em 30 de novembro de 2013

(Id. 15757493, fls. 4, autos da execução fiscal), no montante de R$ 1.885,01: mil oitocentos e oitenta e cinco reais e um centavo, na conta nº 22930-9, agência nº 686, Caixa Econômica Federal, de titularidade do apelante (extrato de conta, Id. 15756964, fls. 1), seja proveniente de remuneração paga pelo Município de Várzea Grande.

Nos documentos nominados de
recibos de pagamento de salários
referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2013, consta: “
Líquido creditado na conta 10007809
” (Id. 15756964, fls. 5/7).

Assim, não é possível afirmar que a conta nº 10007809 indicada no
recibo de pagamento de salário
se trataria da conta nº 22930-9, agência nº 686, Caixa Econômica Federal, em que ocorreu a constrição de valores.

Ademais, o documento nominado de
transferência automática de salário
tão somente comprova a existência de pedido de “
transferência de crédito de salário, aposentadoria ou similares para conta corrente na Caixa Econômica Federal
” (Id. 15756964, fls. 4), porém não indica qual seria a conta bancária de origem, pelo que não é lícito presumir que se trataria justamente da conta nº 10007809 indicada no
recibo de pagamento de salário
.

Em conclusão, a sentença não está a exigir retificação, uma vez que o apelante somente comprovou a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020